Tribunal: TJDFT
Processo: 0709787-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM RECONVENÇÃO. PAGAMENTO DE DÉBITOS RECENTES. CORTE DO FORNECIMENTO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DOS ÚLTIMOS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DA ÚLTIMA FATURA NÃO PAGA. ADIMPLEMENTO POSTERIOR PARA OBTER O REESTABELECIMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PRETÉRITAS. INCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E MULTA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 343 DA RESOLUÇÃO No 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021, DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor ingressou com ação de obrigação de fazer objetivando a religação do fornecimento de energia elétrica em sua residência, que havia sido cortado por falta de pagamento. Concedida a tutela de urgência – visto que foram pagos os débitos recentes – a concessionária de energia elétrica, além de contestar o feito, apresentou reconvenção, objetivando a cobrança dos débitos anteriores, alguns deles vencidos há quase quatro anos.
2. E, uma vez julgada procedente a reconvenção, com a condenação do autor-reconvindo ao pagamento dos débitos pretéritos, este se irresigna quanto ao pagamento de correção monetária, juros de mora e multa. Contudo, a ausência de pagamento ou atraso da prestação gera incidência dos encargos próprios (valor principal, juros de mora, multa, correção monetária). A empresa, querendo, pode inclusive realizar procedimentos extrajudiciais e judiciais para cobrar a dívida das faturas em atraso e do débito em aberto. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.